Tribunal: TJPA
Processo: 0818415-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818415-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que concedeu ao apenado, condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico e condições específicas, apesar da inexistência de demonstração concreta de
déficit
de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional constitui requisito indispensável para a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se o exercício de atividade laboral externa autoriza, isoladamente, a flexibilização do regime semiaberto para recolhimento domiciliar monitorado; (iii) determinar se a concessão do regime harmonizado, sem respaldo em situação excepcional concretamente demonstrada, configura progressão indevida “
per saltum
”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e decorre de construção jurisprudencial fundada na Súmula Vinculante nº 56 do STF, destinada a impedir que a deficiência estrutural do sistema penitenciário imponha ao condenado situação mais gravosa do que aquela fixada judicialmente.

4. A incidência da excepcional mitigação do regime pressupõe demonstração concreta de inexistência de estabelecimento adequado ou de superlotação carcerária que inviabilize a execução regular da pena no regime fixado.

5. As informações constantes dos autos demonstram que a unidade prisional destinada ao regime semiaberto na comarca de Santarém possui capacidade superior ao número de internos, inexistindo situação de superlotação ou insuficiência estrutural apta a justificar a adoção do regime harmonizado.

6. O exercício de atividade laboral externa constitui benefício inerente ao próprio regime semiaberto e não autoriza, isoladamente, a substituição das condições ordinárias de cumprimento da pena por recolhimento domiciliar monitorado.

7. A flexibilização indevida das condições executórias desnatura o sistema progressivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal e configura hipótese de progressão “
per saltum
”, sem amparo legal específico.

8. A monitoração eletrônica e a Nota Técnica do GMF/TJPA possuem caráter instrumental e orientador, não sendo aptas a afastar os requisitos materiais exigidos para a concessão excepcional do regime semiaberto harmonizado.

9. A reforma da decisão agravada não impede a manutenção do trabalho externo eventualmente autorizado, desde que observadas as condições ordinárias compatíveis com o regime semiaberto regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e exige demonstração concreta de ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional adequado.

2. O exercício de atividade laboral externa não autoriza, isoladamente, a substituição do regime semiaberto regular por recolhimento domiciliar monitorado.

3. A concessão do regime semiaberto harmonizado sem situação excepcional comprovada configura indevida progressão “
per saltum
” e viola o sistema progressivo da execução penal.

4. A monitoração eletrônica e a Nota Técnica do GMF/TJPA não dispensam a presença dos requisitos materiais exigidos para a flexibilização excepcional do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025, publ. 21.05.2025; TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0822480-98.2025.8.14.0000, Relª. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais de Santarém
, nos autos do processo nº 0020150-35.2019.8.14.0401 (SEEU).

Consta dos autos que o apenado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo-lhe sido concedido, no curso da execução penal, o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico e condições específicas (ID 29654577 - p. 14/17).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do regime semiaberto harmonizado não encontraria amparo na realidade do sistema prisional de Santarém/PA, ao argumento de que inexistiria superlotação no regime semiaberto apta a justificar a medida excepcional. Acrescenta que o agravado teria sido condenado por crime equiparado a hediondo, circunstância que impediria a concessão do benefício, nos termos da Nota Técnica do GMF (ID 29654577 - p. 18/27).

Alega que a decisão recorrida acabaria por configurar indevida progressão “
per saltum
”, em afronta ao sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para revogar o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado.

Parte inferior do formulário

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29654577 - p. 30/40).

Realizado o juízo de retratação, foi mantida a decisão que deferiu ao apenado a concessão do regime semiaberto harmonizado (ID 29654577 - p. 41).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 29983966).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do regime semiaberto harmonizado deferido ao apenado Diego Henrique Silva de Assunção, apesar da inexistência de demonstração concreta de
déficit
de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto na comarca de Santarém.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

O agravante sustenta que a concessão do regime semiaberto harmonizado não encontraria amparo na realidade do sistema prisional de Santarém, argumentando que inexistiria superlotação no regime semiaberto, apta a justificar a medida excepcional. Acrescenta que o agravado teria sido condenado por crime equiparado a hediondo, circunstância que impediria a concessão do benefício, nos termos da Nota Técnica do GMF.

É cediço que o denominado regime semiaberto harmonizado não se encontra previsto, de forma autônoma, na Lei de Execução Penal. Sua admissão decorre de construção jurisprudencial voltada a impedir que a deficiência estrutural do Estado imponha ao condenado situação executória mais gravosa do que aquela fixada judicialmente.

A excepcionalidade da medida decorre, precisamente, da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso [...]”.

A interpretação do verbete vinculante revela que a flexibilização das condições ordinárias de cumprimento da pena pressupõe quadro concreto de inadequação estrutural do sistema penitenciário, seja pela inexistência de estabelecimento compatível, seja pela superlotação carcerária que inviabilize a execução regular da reprimenda.

Não se trata, portanto, de mecanismo substitutivo ordinário do regime semiaberto legalmente previsto, tampouco de providência destinada à ampliação genérica de benefícios executórios.

No caso vertente, inexiste elemento concreto apto a demonstrar a ocorrência da situação excepcional que legitimaria a mitigação do regime.

Ao revés, as informações constantes da execução indicam que a unidade prisional destinada ao regime semiaberto na comarca de Santarém possui capacidade superior ao número atual de internos, inexistindo notícia de superlotação ou insuficiência estrutural apta a justificar a adoção da medida excepcional.

Dessa forma, ausente demonstração de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do apenado em regime mais severo, não há espaço para incidência da excepcional orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
CRIME HEDIONDO.
INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO
. (...).
O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo com facção criminosa ou reincidência. No caso em exame, embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo, ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que, por si só, impede a concessão do benefício, conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica. Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional, que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA, possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo, na data do ofício, apenas 307 custodiados. A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais. (...). Recurso provido
. (TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª - Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025, publicado em 21/05/2025) (grifos).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RESOLUÇÃO Nº 412/2021 - CNJ. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pela representante ministerial, objetivando a reforma da decisão que concedeu ao apenado o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, em discordância com os pressupostos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos:
i) a ausência de superlotação carcerária a justificar a concessão do benefício; ii) a condenação por crime hediondo, óbice legal ao cumprimento mais brando da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme se extrai dos autos, ora apenado foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de qualificado, nos moldes do art. 213, §1º, do CP, nos autos da ação penal originária.

4. Diante disso, destaco que a Portaria n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB prevê, como um dos óbices para a concessão do benefício, a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese.

5. Lado outro, conforme o Ofício nº 1.631/2025-GAB/SEAP/PA, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do c. STF.

6. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.
Tese de julgamento
:

1. É incabível a aplicação do regime “semiaberto harmonizado”, aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo, especialmente quando praticado com violência contra menor.

2. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese.

3. Precedentes.
(TJPA, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 0822480-98.2025.8.14.0000 34997121, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data do julgamento 19/03/2026) (grifos).

De mais a mais, a decisão agravada fundamentou a concessão do benefício, essencialmente, no fato de o agravado exercer atividade laboral externa. Referida circunstância, todavia, apesar de juridicamente relevante para a aferição do mérito executório, não autoriza, isoladamente, a substituição das condições ordinárias do regime semiaberto por modalidade de cumprimento substancialmente mais branda.

O trabalho externo constitui benefício inerente à própria dinâmica do regime semiaberto e deve ser compatibilizado com as regras ordinárias de execução da pena, mediante saída autorizada para o exercício da atividade laborativa e posterior retorno ao estabelecimento prisional.

O fato de o apenado exercer atividade lícita e apresentar comportamento satisfatório não transmuda a natureza do regime imposto nem autoriza a antecipação de condições próprias de regime menos rigoroso.

Entendimento diverso acabaria por desnaturar a própria lógica do sistema progressivo estabelecido pela Lei de Execução Penal.

Com efeito, o art. 112 da LEP estrutura a execução da pena a partir de critérios objetivos e subjetivos para a progressão de regime, preservando gradação compatível com a resposta penal fixada no título condenatório.

Admitir que o simples exercício de trabalho externo autoriza o recolhimento domiciliar monitorado equivaleria, na prática, à criação de hipótese ampliativa de flexibilização executória sem previsão legal específica e desvinculada das situações excepcionais que justificam o regime harmonizado.

Igualmente, não altera tal conclusão a invocação da Nota Técnica do GMF/TJPA. Isso porque tal instrumento possui função orientadora e administrativa, não sendo apto a ampliar hipóteses legais de cumprimento domiciliar da pena ou afastar os requisitos materiais exigidos para incidência da excepcional mitigação reconhecida pela jurisprudência.

A monitoração eletrônica, embora relevante instrumento de política penitenciária e fiscalização executória, não prescinde da existência de fundamento concreto que legitime sua adoção substitutiva ao recolhimento regular em estabelecimento compatível com o regime imposto.

Destarte, ausente demonstração de inexistência de vagas, superlotação ou qualquer circunstância estrutural impeditiva da execução regular da pena no regime semiaberto, a manutenção da decisão agravada acabaria por transformar medida excepcional em verdadeira modalidade ordinária de cumprimento da pena, em descompasso com o sistema progressivo da execução penal.

Ressalto, por oportuno, que a reforma da decisão não impede a continuidade do trabalho externo eventualmente já autorizado ao apenado, desde que observadas as condições ordinárias compatíveis com o regime semiaberto. O que se afasta é, unicamente, a substituição indevida do cumprimento regular da pena por recolhimento domiciliar monitorado, sem respaldo em situação excepcional concretamente demonstrada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido a
Diego Henrique Silva de Assunção
, determinando o retorno do cumprimento da pena ao regime semiaberto regular, sem prejuízo da análise, pelo Juízo da execução, da manutenção do trabalho externo eventualmente autorizado, observadas as condições legais cabíveis, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026